Tribunal: STF
Processo: HC 242749
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidade processual. Produção antecipada de provas. Alegada inobservância da Lei 13.431/17 e da Recomendação nº 33 do CNJ. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.A.M. contra decisão monocrática do Relator do HC 901.901/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática do delito de estupro de vulnerável, previsto nos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade da condenação do paciente dada a inobservância do procedimento previsto pela Lei 13.431/2017 e Recomendação nº 33 do CNJ. Argumenta a inadequação do procedimento em razão da colheita do depoimento especial da vítima menor ter sido conduzido por assistente social. Aduz a quebra na cadeia de custódia e a violação do direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer, em medida liminar, a suspensão do trâmite dos autos do AREsp 2.316.337. No mérito, requer o refazimento do depoimento especial da vítima ou, subsidiariamente, a realização da perícia requerida no Juízo de origem.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):



    “(...).



    Verifico que o writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça local de 31/5/2021, que negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Em consulta realizada no sítio eletrônico do TJSP, embora sem a necessária senha para acesso à integra dos autos, a movimentação processual assinala a baixa definitiva do recurso em 10/1/2022.



    Em pesquisa efetivada nesta Corte Superior, em 14/3/2024, observo que o AREsp n. 2.316.337/SP, interposto pelo ora paciente, não foi conhecido.



    A defesa impetrou o presente habeas corpus em 24/4/2024.



    É possível observar que a matéria arguída neste writ também versa sobre a nulidade da condenação diante do não atendimento dos requisitos legais para a realização do depoimento especial da infante. 



    O Tribunal de origem assim consignou ao afastar a preliminar suscitada (fls. 397-402, destaquei):



    [...] a defesa sustenta a nulidade do depoimento sem danos, elencando uma série de aspectos que teriam maculado a colheita da prova, como a ausência de profissional de psicologia, os apresentados pela defesa, a indeferimento inobservância dos quesitos do rito pela assistente social, o induzimento da assistente social às respostas da vítima, as falhas técnicas do áudio, a quebra da cadeia de custódia e indeferimento de prova pericial sobre os áudios em questão [...] os pontos acima referidos já foram analisados por este Colegiado anteriormente e constituem repetição das teses apresentadas pela defesa no habeas corpus n° 2291776-68.2020.8.26.0000, julgado em 22.02.2021, ocasião na qual reafirmou-se a lisura do ato ora objurgado [...] [...] a magistrada de piso alinhavou: "A criança é uma menina de 08 anos de idade, que teria sido abusada por um homem, e durante o estudo psicológico, constou à pág. 184, que ela preferia falar para uma mulher sobre os fatos, razão pela qual, o depoimento especial foi conduzido pela Assistente Social ALBA DOS PRAZERES DE ANDRADE, a qual inclusive realizou o estudo social (pág. 186/191), para que a criança se sentisse mais à vontade em suas narrativas. Contudo, é de se observar que a EQUIPE TÉCNICA deste JUÍZO é composta da Assistente Social e do Psicólogo Judiciário, os quais trabalham em conjunto. Portanto, não há que se falar em ausência de capacidade técnica para a realização do depoimento especial, tendo em vista que a assistente social também é uma profissional especializada para tanto [...] verifica-se o registro da presença da assistente social e do psicólogo que assim se manifestaram: "Considerando o(s) atendimento(s) prévio (s)realizado (s) com a(s) vitima(s) e/ ou testemunha(s) do referido processo e o que dispõe o § 3º do artigo 12 da Lei n.°13.431/2017, foi observado pelos técnicos que a presença do(a) averiguado(a) na sala de audiência poderá gerar constrangimento(s) à(s) vítima(s) e prejudicar o andamento do depoimento especial. Assim, requeiro que o(a) réu não esteja presente na audiência" [...] é preciso acrescentar, pois aqui também não se constata qualquer prejuízo à defesa [...] claramente se depreende dos autos que a menor compareceu ao Setor Técnico do Fórum de Várzea Paulista, oportunidade que se fez acompanhar de seus pais e de um advogado, sendo externado pelos pais da criança participar do depoimento especial, o que não foi permitido. Explicou a eles, a douta magistrada e a representante do Ministério Público, que era importante que a criança fosse ouvida somente pela assistente social e, que a presença deles poderia deixá-la constrangida, o que resultou na concordância dos pais que deixaram o local [...] a criança foi ouvida e, segundo sopesado pela douta magistrada: ‘demonstrou muita espontaneidade em sua narrativa, não apresentando qualquer tensão ou medo como afirmado pelo averiguado. Inclusive, seu depoimento pode ser assistido, conforme link constante no Termo de Audiência (pág. 192/193)’[...].



    Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 



    Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pelo requerente. Não se afigura o bastante a mera alegação da ausência de alguma formalidade, em especial quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. 



    Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. 



    A propósito (...)



    Desse modo, em virtude de a instância ordinária, que é soberana na análise dos fatos e provas, haver rechaçado qualquer flagrante ilegalidade no trâmite processual, inviável a dilação probatória do conjunto de fatos e provas na via estreita do writ, como meio de desconstituir essa conclusão. 



    Ressalto, ainda, que a condenação está fundamentada tanto na palavra da vítima - depoimento especial –, que tem representativa validade, como na prova oral produzida no transcurso da persecução penal. 



    Ainda que assim não fosse, a mens legis ou o espírito da Lei n. 13.431/2017 é garantir a integridade da criança e do adolescente, a fim de que se evite, ao máximo, o reforço de danos psicológicos em virtude da narrativa do crime sexual. E, na hipótese, está expressamente consignado que a criança se sentiu inteiramente à vontade no decorrer da produção dessa prova em juízo. 



    Nessa perspectiva (...)



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente